Tribunal: STJ
Processo: 0023022-04.2018.8.13.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961261 - MG
(2025/0214518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM -
GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: CRISTINA GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: FABIANO GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: LUCIANA GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
EMBARGADO
: RICARDO LUIS SILVA LOBO
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL - MG134560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, com majoração de honorários, em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, afastamento do
cerceamento de defesa, reconhecimento de simulação e nulidade da cadeia
dominial, inaplicabilidade da concentração registral e da fé pública registral, e não
incidência das Súmulas n. 84 e n. 375 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição quanto à natureza
pessoal da ação declaratória de nulidade de escritura pública e à competência do
foro da situação do imóvel; (ii) saber se há omissão ou contradição na aplicação da
Documento eletrônico VDA56115901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2cdf668-9d42-4e40-bfee-4bbbe6fd815a

Súmula n. 7 do STJ para afastar a eficácia dos atos precedentes à luz dos arts. 54 e
168, II, da
e (iii) saber se é cabível a multa do
§ 2o,
Lei n. 13.097/2015;
art. 1.026,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistente contradição: o acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, a
natureza pessoal da ação declaratória de nulidade de escritura e a competência, em
consonância com a orientação desta Corte, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não se verifica omissão ou contradição quanto à concentração registral e à fé
pública: o tema foi analisado à luz do reconhecimento de simulação e vício na
cadeia dominial, cuja revisão demandaria revolvimento fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inaplicável a multa do
§ 2o, do CPC: ausente, por ora, intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 8o, 9o, 10, 47, 357, I, 369, 370, 371,
Dispositivos relevantes citados:
378, 380, I e II, 489, 1.022, 492, 1.026, § 2o, 322, § 2o; CC, arts. 104, III, 107, 117,
166, IV, 167, 500, 655, 1.201, parágrafo único, 1.245, §§ 1o e 2o, 685, 686;
arts. 54, I, II, III, IV, §§ 1o e 2o, I e II, 168, II;
Lei n. 13.097/2015,
arts. 21, 167, I, 252.
Lei n. 6.015/1975,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 84, 375; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2cdf668-9d42-4e40-bfee-4bbbe6fd815a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2cdf668-9d42-4e40-bfee-4bbbe6fd815a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961261 - MG
(2025/0214518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM -
GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: CRISTINA GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: FABIANO GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: LUCIANA GOMES SPINDOLA
EMBARGADO
: LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
EMBARGADO
: RICARDO LUIS SILVA LOBO
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL - MG134560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, com majoração de honorários, em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, afastamento do
cerceamento de defesa, reconhecimento de simulação e nulidade da cadeia
dominial, inaplicabilidade da concentração registral e da fé pública registral, e não
incidência das Súmulas n. 84 e n. 375 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição quanto à natureza
pessoal da ação declaratória de nulidade de escritura pública e à competência do
foro da situação do imóvel; (ii) saber se há omissão ou contradição na aplicação da
Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

Súmula n. 7 do STJ para afastar a eficácia dos atos precedentes à luz dos arts. 54 e
168, II, da
e (iii) saber se é cabível a multa do
§ 2o,
Lei n. 13.097/2015;
art. 1.026,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistente contradição: o acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, a
natureza pessoal da ação declaratória de nulidade de escritura e a competência, em
consonância com a orientação desta Corte, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Não se verifica omissão ou contradição quanto à concentração registral e à fé
pública: o tema foi analisado à luz do reconhecimento de simulação e vício na
cadeia dominial, cuja revisão demandaria revolvimento fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inaplicável a multa do
§ 2o, do CPC: ausente, por ora, intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 8o, 9o, 10, 47, 357, I, 369, 370, 371,
Dispositivos relevantes citados:
378, 380, I e II, 489, 1.022, 492, 1.026, § 2o, 322, § 2o; CC, arts. 104, III, 107, 117,
166, IV, 167, 500, 655, 1.201, parágrafo único, 1.245, §§ 1o e 2o, 685, 686;
arts. 54, I, II, III, IV, §§ 1o e 2o, I e II, 168, II;
Lei n. 13.097/2015,
arts. 21, 167, I, 252.
Lei n. 6.015/1975,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 84, 375; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
SERGIO ALVES BARBOSA opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 1.885-1.898, que, em agravo em recurso especial interposto contra acórdão
proferido em embargos de terceiro, manteve o acórdão estadual por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da
Súmula n. 83 do STJ, e concluiu pelo desprovimento do agravo, com majoração de
honorários.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.885-1.887):

Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
COMPETÊNCIA,
SIMULAÇÃO
E
CONCENTRAÇÃO REGISTRAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e por vedação ao reexame de
fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos de terceiro, com acórdão de apelação do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais que tratou de nulidade de escritura pública e
cadeia dominial, competência, ordem cronológica de julgamento, cerceamento de
defesa e simulação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base em
prova documental.
4. A Corte de origem reconheceu a natureza pessoal da ação, afastou cerceamento
de defesa e decisão-surpresa, e concluiu pela simulação e nulidade da cadeia
dominial; os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, por violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se há competência absoluta do foro da situação do imóvel e nulidade por
ausência de despacho saneador, por violação aos arts. 47 e 357, I, do CPC; (iii)
saber se ocorreu cerceamento de defesa e decisão-surpresa, por violação aos arts. 8o,
9o, 10, 322, § 2o, 369, 370, 371, 378, 380, I e II, e 492, do CPC; (iv) saber se o
instrumento de mandato é válido, se a revogação é inoponível a terceiro de boa-fé,
se não houve simulação e se a posse com justo título atrai presunção de boa-fé, por
violação aos arts. 685, 686, 117, 104, III, 107, 166, IV, 167, 500, 655, 1.201,
parágrafo único, e 1.245, §§ 1o e 2o, do CC; (v) saber se o princípio da concentração
registral assegura a eficácia do negócio, por violação aos arts. 54, I, II, III, IV, §§ 1o
e 2o, I e II, e 168, II, da
(vi) saber se a fé pública registral
Lei n. 13.097/2015;
protege o adquirente, por violação aos arts. 21, 167, I, e 252, da Lei n. 6.015/1975;
(vii) saber se incide a Súmula n. 84 do STJ; e (viii) saber se incide a Súmula n. 375
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação, pois
o acórdão enfrentou competência, simulação e cerceamento; a pretensão recursal
busca rediscutir o mérito.
7. O cerceamento de defesa foi afastado, porque o julgador, nos termos do art. 370
do CPC, considerou suficientes as provas documentais; o reexame probatório é
vedado, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A ação declaratória de nulidade tem natureza pessoal, não se aplicando a
competência do
do CPC, em consonância com a orientação desta Corte, com
art. 47
Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A conclusão sobre simulação e nulidade da cadeia dominial impede a aplicação
do princípio da concentração registral e da fé pública registral, e sua revisão exigiria
revolvimento de provas, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. As Súmulas n. 84 e n. 375 do STJ não incidem, porque o julgamento versou
sobre simulação e vício na cadeia de transmissão, não sobre fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos
e provas quanto à alegada simulação, à boa-fé do adquirente e ao cerceamento de
defesa, nos termos do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
art. 370
afirmar a natureza pessoal da ação declaratória de nulidade de escritura pública,
afastando a competência do
do CPC. 3. Não há negativa de prestação
art. 47
jurisdicional nem falta de fundamentação, porque o acórdão enfrentou as questões
essenciais, conforme os arts. 1.022 e 489 do CPC. 4. O princípio da concentração
registral e a fé pública registral não prevalecem diante de simulação reconhecida,
cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. As Súmulas n. 84 e n. 375 do
STJ não incidem em hipóteses de simulação e nulidade da cadeia dominial.”

Em suas razões, a embargante aponta que há contradição e omissão
quanto aos seguintes pontos: a) a decisão teria afirmado, de forma contraditória, a
natureza pessoal da ação e afastado a competência do foro da situação do imóvel,
quando a demanda envolveria nulidade de escritura e reintegração de posse; b) a
decisão seria
ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
omissa/contraditória
eficácia dos atos precedentes à luz dos arts. 54 e 168, II, da Lei n. 13.097/2015,
por tratar de fatos incontroversos.
Afirma que há contradição na identificação do tipo de ação e omissão na
análise da concentração registral, requerendo efeitos infringentes para reconhecer a
competência do foro da situação do imóvel e a eficácia dos atos anteriores à
averbação.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
corrigir as omissões e contradições indicadas, com provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.911-1.915,
em que se pleiteia a rejeição dos embargos por ausência de vícios e a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
natureza da ação e à competência teria sido decidida em sentido oposto ao que
compreenderia a demanda.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.894):

O Tribunal recorrido também concluiu que a ação (declaratória de nulidade de
escritura pública) tem natureza pessoal, e não real, o que afasta a regra de
competência absoluta do foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC). A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação de nulidade de negócio
jurídico (simulação, fraude) tem natureza pessoal, mesmo que o objeto seja imóvel,
desde que não se vise a reaver a posse ou propriedade. Assim, o acórdão está em
consonância com o entendimento do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)

Como visto, no acórdão embargado consta decisão clara e fundamentada
sobre a natureza da ação e a competência, com indicação de orientação desta Corte
e aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não há contradição a ser sanada.
Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

No que se refere à alegada
quanto à aplicação da
omissão/contradição
e ao princípio da concentração registral, não há como acolher
Lei n. 13.097/2015
os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão foi examinada à luz da
conclusão sobre simulação e vício na cadeia dominial, com incidência do óbice
sumular.
Observe-se (fl. 1.897):

O agravante sustenta que o princípio da concentração registral (art. 54 da
e a fé pública dos registros (arts. 21, 167, I, e 252 da
Lei n. 13.097/2015)
garantem a eficácia do negócio na ausência de averbações de
Lei n. 6.015/1975)
ações ou de registros na matrícula. O
da
protege o
art. 54
Lei n. 13.097/2015
terceiro de boa-fé, mas essa proteção é afastada quando o adquirente tem ciência do
vício (má-fé ou simulação), mesmo sem averbação na matrícula. O Tribunal
concluiu pela simulação e nulidade da cadeia de transmissão, o que invalida os
registros subsequentes. [...] O acolhimento da tese do agravante exigiria o reexame
da prova da
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
má-fé/simulação,

Desse modo, a alegação de omissão ou contradição quanto à
concentração registral foi devidamente enfrentada no acórdão, com fundamentação
jurídica e fática suficiente, inexistindo vício integrativo.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55098989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 61d6837e-c6e0-4d3c-ac13-d24af9dac9f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.961.261 / MG
Número Registro: 2025/0214518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205079320138130363
0023022042018
00230220420188130363
10000230836587008
10363180023022001
10363180023022002
10363180023022003
10363180023022004
10363180023022005
10363180023022006
10363180023022007
10363180023022008
10363180023022009 10363180023022010 2018002302204 205079320138130363 23022042018
230220420188130363
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS : PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM - GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: CRISTINA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: FABIANO GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUCIANA GOMES SPINDOLA
AGRAVADO
: LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
AGRAVADO
: RICARDO LUIS SILVA LOBO
ADVOGADOS : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
Documento eletrônico VDA56085686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:38
Código de Controle do Documento: 92f987b5-3b48-4bf0-9e2f-db0e628e3c7f

RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL - MG134560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERGIO ALVES BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM -
GO017210
LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - MT015980O
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO : ANTONIO HENRIQUE GOMES SPINDOLA
EMBARGADO : CRISTINA GOMES SPINDOLA
EMBARGADO : FABIANO GOMES SPINDOLA
EMBARGADO : LUCIANA GOMES SPINDOLA
EMBARGADO : LUDMILA DE PAULA BRAGA SPINDOLA
EMBARGADO : RICARDO LUIS SILVA LOBO
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM - MG073178
FERNANDA TORRES SILVEIRA DO AMARAL - MG134560
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:38
Código de Controle do Documento: 92f987b5-3b48-4bf0-9e2f-db0e628e3c7f